Tribunal: STF
Processo: RE 121112
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-07
Data de publicação: 1991-05-07

Ementa:
- RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  VIOLÊNCIA  AOS  ARTIGOS  101,
INCISO III, 103, 108 E 13, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1969.
Não vulnera os citados dispositivos legais decisão em que se  conclui
pela  irradiação  do  computo  de  tempo  de   serviço   ficto   para
aposentadoria no calculo da gratificação por  tempo  de  serviço.  Os
citados dispositivos constitucionais  não  regem,  explicitamente,  o
calculo  da  gratificação  por  tempo  de  serviço,  versando   sobre
aposentadoria  e  impossibilidade  de  os  servidores   estaduais   e
municipais perceberem remuneração além dos  limites  fixados  em  Lei
Federal.